Tribunal: TJSP
Processo: 2126384-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Competência recursal. Execução contra devedor solvente. Matéria não ajustada à atribuição desta Câmara. Execução singular, fundada em título executivo extrajudicial, que atrai a competência da Segunda Subseção de Direito Privado. Inteligência do artigo 5o, inciso II.3 da Resolução no 623/13 do C. Órgão Especial deste Tribunal. Irrelevância

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Competência recursal. Execução contra devedor solvente. Matéria não ajustada à atribuição desta Câmara. Execução singular, fundada em título executivo extrajudicial, que atrai a competência da Segunda Subseção de Direito Privado. Inteligência do artigo 5o, inciso II.3 da Resolução no 623/13 do C. Órgão Especial deste Tribunal. Irrelevância do negócio jurídico subjacente ao título. Precedentes do Grupo Especial desta Seção.
RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126384-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ALDA MARIA PERES, é agravado WOLSEY BURIGATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a redistribuição à uma das Câmaras integrantes da Segunda
Subseção da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126384-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2126384-76.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Alda Maria Peres
Agravado: Wolsey Burigatto
Voto n. 47.604
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Competência recursal. Execução contra devedor solvente. Matéria
não ajustada à atribuição desta Câmara. Execução singular,
fundada em título executivo extrajudicial, que atrai a competência
da Segunda Subseção de Direito Privado. Inteligência do artigo 5o,
inciso II.3 da Resolução no 623/13 do C. Órgão Especial deste
Tribunal. Irrelevância do negócio jurídico subjacente ao título.
Precedentes do Grupo Especial desta Seção.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
DETERMINADA
A
REDISTRIBUIÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 180 dos autos principais, prolatada pelo MM. Juiz de Direito Paulo
Roberto Zaidan Maluf, que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a
penhora do imóvel indicado pela exequente.
Insiste a agravante, consoante as razões de fls. 01/11, na penhora
do imóvel indicado, o qual foi vendido para o executado, no entanto, tal
transação não foi levada à registro. Afirma que não há dúvidas em relação ao
real proprietário do bem.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126384-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2. O recurso não deve ser conhecido por esta Câmara.
Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial fundada no
alegado inadimplemento quanto às parcelas de acordo celebrado entre as
partes.
Entretanto, revela-se indevida a distribuição do recurso a esta
Câmara, vez que o julgamento da matéria em destaque é de atribuição da
Segunda Subseção de Direito Privado, nos termos da Resolução no 623/2013
deste E. Tribunal, que em seu artigo 5o estabelece: “II.3 - Ações e execuções
de insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título
executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência
ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de
protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou substituição
de título ao portador.”
Não se pode deixar de frisar que, segundo entendimento do E.
Grupo Especial desta Seção, se a petição inicial é o critério definidor da
competência recursal e esta é uma execução com lastro em título
extrajudicial, não cabe perquirir o negócio jurídico subjacente. Nesse sentido:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA 11a À 24a, 37a
E
38a
CÂMARAS,
INDEPENDENTEMENTE
DO
NEGÓCIO
JURÍDICO
SUBJACENTE,
RESSALVADAS
AS
EXCEÇÕES
EXPRESSAMENTE PREVISTAS RESOLUÇÃO No 623/2013, ART.
5o, II.3. PREVENÇÃO, TODAVIA, DA 11a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
INCIDENTE CONHECIDO COMO DÚVIDA DE
COMPETÊNCIA REMESSA E REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA
À CÂMARA PREVENTA” (Conflito de Competência no 0057699-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126384-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
90.2016.8.26.0000, Rel. Matheus Fontes, j. 09.12.2016). E também,
aplicando-se o mesmo entendimento: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA
'Execução de título executivo extrajudicial', fundada em 'instrumento
particular de compromisso de venda e compra de imóvel' Matéria que
se insere dentre as de competência preferencial da Seção de Direito
Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado), de
conformidade com o artigo 5o, II.3, da Resolução no 623/2013

Precedentes do Órgão Especial e do Grupo Especial Conflito julgado
procedente, para afirmar competente a Câmara Suscitante” (Conflito de
Competência no 0059609-89.2015.8.26.0000, Rel. João Carlos Saletti, j.
24.09.2015).
3. Do exposto, de rigor o não conhecimento do recurso,
determinando-se sua redistribuição a uma das Câmaras integrantes da
Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal.
NÃO SE CONHECE DO RECURSO, DETERMINADA A
REDISTRIBUIÇÃO.
Donegá Morandini
Relator